Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. ART. 1.021, §1o, CPC. NÃO COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça “Não se conhece do agravo interno quando a parte, embora devidamente intimada, deixa de complementar as razões de recurso, nos termos dos artigos 1.021, § 1o, e 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil.” (Aglnt no AREsp 1566879/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 02/09/2021).1.1. “A ausência de complementação das razões do agravo interno, no prazo previsto no art. 1.024, §3o, do CPC, implica em não conhecimento do recurso por irregularidade formal, entendida por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada ou por intempestividade” (Acórdão 1604354, 07174109220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Agravo interno não conhecido.